Tribunal: TJDFT
Processo: 0711862-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESATENDIMENTO DA ORDEM. SENTENÇA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com amparo no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC.
2. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça, ora deferido, considerando os documentos que comprovam a hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas.
3. A sentença de extinção proferida pelo juízo de origem dispõe:
“(...) A parte autora, instada a emendar a inicial (decisão de Id 172552162), apresentou as emendas (Id 174753936 e 178564833), contudo, não formulou o pedido expresso de mérito, relativo à tutela de urgência pleiteada.”
4. Irresignada, a parte autora interpôs recurso, porém, não combateu os fundamentos da sentença. As razões do apelo não consideram o que efetivamente foi aventado no julgado. Não há impugnação quanto à alegação de não atendimento à ordem de emenda à petição inicial, limitando-se a recorrente a afirmar que:
“(...)Posteriormente, sem franquear às partes a produção de outras provas necessárias à demonstração dos fatos constitutivos, modificativos, impeditivos ou extintivos do direito vindicado no processo, o ilustre juiz optou, “data venia”, equivocadamente, pelo julgamento antecipado da lide, resolvendo o mérito no sentido da improcedência dos pedidos iniciais(...)”(g.n).

“(...) Ainda que não se enquadrasse nas hipóteses do art. 355 do CPC, o ilustre juiz decidiu, “data venia”, erroneamente, pelo julgamento antecipado da lide, quando lhe cabia, ao revés, o cumprimento do que determina o art. 357 do referido diploma legal(...)
5. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para:
“(...) Anular totalmente a decisão do órgão “a quo” a fim de retornar os autos à vara de origem com o propósito de assegurar às partes a produção de outras provas necessárias ao deslinde da questão, vez que, “data maxima venia”, no instante em que julgou antecipadamente a lide, o douto juiz incorreu em erro de atividade (ou “error in procedendo”)(...)”(g.n).
6. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de apresentar os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a invalidação da decisão atacada (art. 1.016, II e III, CPC).
7. Desse modo, ausente a impugnação específica à sentença combatida, resta demonstrado o não cumprimento do princípio da dialeticidade. Nesse sentido, inclusive precedentes deste eg. TJDF: (Acórdão 1743544, 07193856720238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1733219, 07047438920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Posto isto, suscito de ofício a preliminar de ausência de dialeticidade recursal para não conhecer o recurso interposto.
9. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.